Tribunal: TJDFT
Processo: 0750094-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750094-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO BRABO PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, réus, contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda do DF nos autos n. 0710684-14.2023.8.07.0018 em impugnação ao cumprimento de sentença, que afastou a suspensão do processo pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e, antes de analisar a alegação de excesso de execução, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar a adequação dos cálculos da parte autora aos índices que fixou, conforme o título executivo coletivo a cumprir. In verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e pagar proposto por PAULO SERGIO BRABO PINHEIRO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. Intimados, os executados alegaram necessidade de suspenção do feito, falta de interesse de agir, bem como apontaram excesso na execução. É o breve e suficiente relatório. DECIDO. Não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo e objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2o Instância (ID 172220944), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo STF e STJ que, como mencionado no julgado, são o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. Após a juntada dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, façam-se os autos novamente conclusos. Intimem-se. (...) Em razões recursais (ID 53730341), a parte agravante alega, em síntese: a) o excesso de execução, pois os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 435/2001; b) o acórdão que originou o título ora cumprido não fixou expressamente o termo a quo da incidência da Taxa SELIC; c) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos; e condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/02/2014. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Em relação às ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). No caso concreto, constata-se que a definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC, para atualização do débito, foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial. Conforme sentença coletiva no processo de conhecimento, definiu-se a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, conforme Tema 905 do STJ (grifos nossos): Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Posteriormente, o próprio Distrito Federal interpôs apelação, questionando, entre outros pontos, a atualização do débito pela SELIC. Assim, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 (grifos nossos): 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...) Essas decisões transitaram em julgado em 08/05/2023, fazendo coisa julgada material, e formando o título judicial ora cumprido. Como é possível perceber, os próprios réus recorreram dos índices de atualização do débito aplicáveis ao caso. Destaca-se que a Lei Complementar Distrital no 435/2001 foi expressamente suscitada na apelação, mas a 1a Turma Cível deste Tribunal foi contrária à tese, aplicando a SELIC conforme art. 3o da EC 113/2021. E segundo a EC 113/2021, seus dispositivos entram em vigor a partir da data de sua publicação (09/12/2021). Consequentemente, foi definido o termo a quo da incidência da SELIC. De outro giro, o Distrito Federal alega que se aplica a Lei Complementar Distrital no 435/2001 ao caso, pois tal norma incide em causas tributárias. Entretanto, o próprio acórdão que formou o título entendeu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito. Ainda destacou trecho da decisão do STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já decididas no processo de conhecimento. Assim, resguarda-se a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional, princípios caros ao ordenamento jurídico. Em relação à necessidade de suspensão do curso do processo, a questão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ é “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que tal liquidação seja feita em âmbito coletivo. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Tanto é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Assim, verifica-se que a presente situação processual não se amolda às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do processo perante o e. Juízo de origem. Nesse sentido, precedente desta Turma Cível (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1741710, 07199152220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023.) Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Ressalta-se que o excesso de execução apontado pelos réus é de R$ 303,76. Esse “reduzido” valor indica baixo risco de dano e possibilidade de reparação, em caso de eventual provimento do recurso. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator